Tribunal: TJMT
Processo: 1019955-76.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019955-76.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELLA GABRIELI PEREIRA REIS - CPF: 009.046.521-06 (RECORRENTE), DANIELLA SILVEIRA FIGUEIREDO RIBEIRO - CPF: 050.028.541-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1019955-76.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Marcella Gabrieli Pereira Reis

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04.04.2023

Ordem na pauta: 48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO E PROTESTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que determinou o refaturamento das faturas de consumo com vencimento em 23/03/2020, com consumo de 369 Kwh; 23/04/2020, com 330 Kwh; em 23/11/2020, 351 Kwh; em 23/03/2021, 346 kwh; e em 23/04/2021 com consumo de 317Kwh e condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por cobrança supostamente indevida e pela suspensão da energia elétrica e negativação do nome da autora.

2.

A parte reclamante alegou, em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6.2127325-5 e que recebeu faturas acima da sua média de consumo, com aumento injustificado, a mais do que efetivamente paga, e que, posteriormente, a concessionária protestou as dívidas e suspendeu a energia elétrica, mesmo que tenha a parte autora buscado a solução do problema junto ao Procon.

3.

Da análise dos autos e do histórico de consumo, constata-se que a reclamante mora em uma quitinete e houve aumento injustificado no consumo nos meses e moldes acima descritos, apresentando faturas com consumo de até 369 Kwh de consumo, quando a média da UC não passava de 200 Kwh.

4.

Demostrou, ainda, a reclamante que havia problemas no funcionamento do relógio padrão, troca do seu relógio de registro do consumo com a vizinha, que buscou a concessionária administrativa e via PROCON, mas não houve solução para o problema. E que a ré efetuou o corte da energia da UC e negativou o nome da consumidora.

5.

Assim, em que pese à alegação de regularidade na prestação dos serviços, não trouxe a parte ré qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

6.

Em caso de pedido do consumidor para averiguação da regularidade do consumo incumbe a concessionária verificar a legalidade das cobranças através da realização de TOI, versando dúvidas sobre o funcionamento do relógio que mede o consumo de energia que fosse encaminhado para a análise junto ao INMETRO, tudo conforme a Resolução de n. 1000/2021, o que não foi feito no caso em análise.

7.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança, na forma perpetrada pela concessionária, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

8.

Sabe-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC, razão pela qual sua descontinuidade, calcada na cobrança de dívida declarada indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, que configuram-se
in re ipsa

(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

9.

A respeito da indenização,
seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 1000439-45.2020.8.11.0055, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 24/10/2022
).

11.

Por derradeiro, esclarece-se que quanto aos pedidos de confirmação de multa cominatória tem-se que confirmação da tutela acautelatória é corolário lógico-jurídico advindo do direito material reconhecido em sentença, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial resulta tacitamente reconhecida, cabendo sua execução, conforme balizas a serem fixadas na origem.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023